Tribunal: STF
Processo: HC 248625
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tentativa de feminicídio. Prisão preventiva ex-officio. Violação aos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311 do CPP. Posterior manifestação do Ministério Público. Manutenção. Ausência de ilegalidade. Negativa de provimento. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental protocolado em desfavor de decisão individual pela qual se denegou a ordem de habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medida cautelar diversa.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível manutenção de prisão preventiva ex officio imposta contra acusado de tentativa de feminicídio quando há posterior manifestação do membro do Ministério Público favorável à medida. 

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a posterior manifestação do membro do Ministério Público supre o vício da decretação da prisão preventiva de ofício.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, §§ 2º e 4º, art. 311; Lei nº 13.964, de 2019; RISTF, art. 192.

    Jurisprudência relevante citada: HC nº 208.545-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/02/2022; HC nº 208.381-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 14/03/2022; HC nº 192.586/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 23/11/2020.